Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Depoimento dos policiais. Palavra da vítima. Pena. Regime prisional.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento pessoal feito na delegacia e depoimento de testemunhas.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - A confissão informal, ainda que retratada, mas utilizada pela sentença para fundamentar o édito condenatório, deve servir para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd’ do CP.
5 - Consoante entendimento do e. STJ firmado em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se.
6 - Fixada pena superior a 4 anos de reclusão, reincidente o réu e portador de maus antecedentes, o regime prisional é o fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).
7 – Apelação do primeiro apelante provida em parte. Apelação do segundo apelante não provida.